Tribunal: STF
Processo: RE 1265970
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em mandado de segurança impetrado pelo município ora recorrido em face de ato imputado a Conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Minas Gerais, concedeu a ordem para excluir, da base de cálculo dos recursos repassados pelo Poder Executivo municipal à Câmara de Vereadores, aqueles integralizados ao fundo previsto no art. 60, II, do ADCT (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb), na redação da EC n. 53/2006.
    Entende a Corte de origem, em síntese, que o art. 29-A da Lei Maior, quando impõe a limitação de gastos do legislativo municipal ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 efetivamente realizado no exercício anterior, não desabona o entendimento de que os recursos do Fundeb “(...) não integram o patrimônio municipal como receita pública propriamente dita, não podendo fazer frente a despesas, sendo verbas com destinação específica e vinculada”.
    Contra tal posicionamento, tem-se o presente recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais pleiteando a reforma do julgado.
    Aduz, o ente estadual, que “(...) o ADCT, art. 60, II, determina que o FUNDEB corresponde a 20% dos impostos previstos na Constituição, arts. 155, I, II e III; 155, II; 158, II, III e IV, e 159, I, a e b, e II (...)”, de tal sorte que “(...) os recursos havidos pelos municípios em decorrência do art. 158, II, III e IV, integram a base cálculo do art. 29-A da Constituição”.
    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, pugnou pelo provimento do recurso, já que “(...) as verbas do FUNDEB integram a base de cálculos de aferição do limite de gastos do Legislativo municipal, em nada se confundindo com o emprego dos recursos do referido Fundo.”
    É o relatório. Decido.
    Reputo necessário reformar a decisão de origem.
    Inicialmente, ressalto, tal qual indicado na profícua manifestação do Parquet, que a discussão destes autos não perpassa a finalidade vinculada dos recursos do Fundeb.
    Trata-se, sim, de discussão de natureza jurídica-contábil: saber se tal numerário compõe, ou não, o cálculo do limitador de gastos do legislativo municipal expresso no art. 29-A da Constituição Federal.
    Feito esse registro, observo que a Primeira Turma desta Corte, em situação idêntica à destes no RE 985.499/MG, já afirmou, nos termos do voto do relator, Ministro Luiz Fux, que “(...) as parcelas previstas no artigo 60, II, do ADCT não foram, em momento algum, excluídas do montante definido no artigo 29-A, da Constituição Federal, como base de cálculo do teto de gastos do legislativo municipal”. 
    Eis o inteiro teor da ementa desse julgamento, inclusive já confirmado em embargos de declaração na Sessão Virtual de 2.4.2021 a 12.4.2021:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO  RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA.”
    Ademais, a Segunda Turma, também frente a igual hipótese, à unanimidade, já assim anuiu (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I –  As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.285.471-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski, Sessão Virtual de 26.2.2021 a 5.3.2021)
    O acórdão recorrido diverge dos aludidos entendimentos.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a denegar a segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator